Tribunal: TJDFT
Processo: 0706161-88.2025.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em razão da deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, formulado pelo apelante contra sentença que indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem apreciação do mérito por falta de recolhimento das custas e ausência de comprovação de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de insuficiência financeira apresentada pelo recorrente é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é possível afastar a deserção da apelação quando, indeferido o pedido de gratuidade pelo Relator, não há recolhimento do preparo no prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2o, do CPC, não sendo suficiente a mera declaração unilateral de hipossuficiência.
4. O magistrado pode indeferir o benefício quando existirem elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da alegação de pobreza, devendo oportunizar à parte a comprovação de sua condição econômica.
5. O comprovante de rendimentos apresentado evidencia percepção de 13o salário no valor de R$ 7.526,62 e proventos de aposentadoria superiores a R$ 82.000,00 no ano de 2024, revelando renda bruta familiar superior a cinco salários-mínimos, sem demonstração de comprometimento que inviabilize o pagamento das custas.
6. A alegação de superendividamento, desacompanhada de extratos bancários e demonstrativos completos de movimentação financeira, não comprova hipossuficiência, pois o endividamento decorrente de contratos voluntariamente firmados não se confunde com impossibilidade imprevisível de custear despesas processuais.
7. Confirmado o indeferimento da gratuidade, o Relator deve determinar o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme art. 101, § 2o, do CPC.
8. A ausência de recolhimento do preparo após regular intimação configura deserção, nos termos dos arts. 1.007 e 932, III, do CPC, não havendo violação aos princípios do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição quando observadas as normas processuais.
9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ (Tema 1.178), firmou entendimento de que, afastada a presunção de hipossuficiência por elementos concretos, pode o magistrado exigir comprovação específica, admitindo a utilização de critérios objetivos de forma suplementar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural exige demonstração mínima e concreta da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração unilateral.
2. Confirmado o indeferimento da gratuidade pelo Relator e não recolhido o preparo no prazo legal, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção.
3. O não conhecimento do recurso por ausência de preparo, após regular intimação, não viola o direito de acesso à justiça quando observados os arts. 98, 99, 101 e 1.007 do CPC.